Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709209-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da Apelação de ID 17641483 não é possível o pagamento das custas. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a Apelante para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020 18:23:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador